Tribunal: TJMT
Processo: 1031158-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031158-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), EDSON MARCOS DA SILVA - CPF: 927.252.601-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 799.045.722-91 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência. Prisão
e
m flagrante convertida em preventiva. Pretensão de revogação. Inviabilidade. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública e segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei no 11340/2006
.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em processo de violência doméstica, após conversas e contatos reiterados com a vítima. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos; e (
ii
) estabelecer
se

as
medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva e na reiteração de condutas do paciente, que demonstram risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

4. O descumprimento reiterado de medidas protetivas evidencia desprezo às determinações judiciais e configura ameaça à integridade psicológica da vítima, caracterizando violência doméstica.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se ineficazes, pois as restrições anteriormente impostas foram reiteradamente violadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados a reiteração da conduta e o risco concreto à integridade da vítima. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência justifica a manutenção da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se revelam ineficazes para garantir a integridade da vítima
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 310, II, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2023, DJE 11.07.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Valdemar Souza Santos em favor de
EDSON MARCOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1001415-05.2025.8.11.0111 decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de crime
de descumprimento de
me
d
ida
protetiva de urgência [art. 24-A da
Lei Maria da Penha
]
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante em 1
8
/8/2025, acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.11.340/2006,
depois de manter contato pessoal
com a vítima em via pública.

Consta, ainda, da impetração, que a própria vítima já havia retomado contato com o paciente, com quem manteve relacionamento extraconjugal por cerca de
03 (três) anos, não havendo notícia de agressão física, ameaça ou qualquer ato de violência doméstica posterior à imposição da medida protetiva
.

O impetrante sustenta que:
a)
a prisão foi decretada sem fundamentação concreta, limitando-se a autoridade coatora a mencionar genericamente a necessidade de garantia da ordem pública;
b)
o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito na cidade de Matupá/MT e não ostenta outros processos criminais;
c)
a aproximação entre o paciente e a vítima, Sra. Edna Aparecida dos Santos , ocorria de forma consensual, uma vez que já haviam conversado por diversas vezes após a medida protetiva, de forma livre e espontânea;
d)
não houve violência física ou ameaça contra a vítima, havendo, inclusive, alegação de que esta teria contribuído para o contato entre ambos;
e
)
o paciente possui um histórico de "
irregularidade de atividade cerebral
", necessitando de avaliação clínica;
f
)
a prisão preventiva está sendo usada como antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência;
g
)
seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e que a decisão constritiva se limitou a mencionar a gravidade abstrata da conduta.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID. 313783386 ao ID. 313783395.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.
314792896
, tendo sido dispensadas
as informações da autoridade coatora.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pel
a denegação da orem
(ID
.

316397399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

O
impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Em que pesem os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Extrai-se dos autos que no
dia 09/08/2025
, na Rua 13, Bairro Cidade Alta, Município de Matupá, o paciente Edson Marcos da Silva, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedida nos autos de no 1000699-75.2025.8.11.0111, em favor da vítima Edna Aparecida dos Santos.

Posteriormente, no
dia 17/08/2025
, próximo a Autoescola Águia, Município de Matupá, o paciente, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de sua conduta, mais uma vez descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedida nos autos de no 1000699-75.2025.8.11.0111, em favor da vítima Edna Aparecida dos Santos, razão pela qual foi decretada a prisão preventiva.

Percebe-se do relato inquisitorial da vítima
Edna Aparecida dos Santos
e da testemunha
Sivaldo Ferreira da Silva
que o paciente, mesmo ciente da preexistência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da primeira nos autos 1000699-75.2025.8.11.0011, continuou a persegui-la e ameaçá-la, deslocando-se para os lugares em que sabe que a vítima vai se encontrar com essa finalidade, mesma
circunstância ocorrida no dia 09 de agosto último, onde apareceu no mercado em que Edna se encontrava “
querendo causar
” [cf. depoimento de Sivaldo Ferreira da Silva, ID 313783395, p. 50], dizendo inclusive que
“
não estava ligando
” para as medidas protetivas anteriormente decretadas
, sendo essa mesma versão reafirmada pela própria vítima.

O
auto de prisão em flagrante foi homologado em audiência de custódia
(ID

313783395
, p.76/80)
e, na mesma oportunidade, a autoridade
coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psicológica da vítima

Edna Aparecida dos Santos
.

Vejamos
:

“[...]
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos coesos da vítima EDNA APARECIDA DOS SANTOS (ID 204700300) e das testemunhas policiais (
ID’s
. 204700297 e 204700298), além da existência de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente por este Juízo no processo no 1000699-75.2025.8.11.0111 (ID 204700309).

A prisão preventiva, neste caso, é cabível para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O periculum
libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente) é evidente. O custodiado, mesmo após ser intimado da decisão que lhe impôs restrições, deliberadamente descumpriu a ordem judicial. A reiteração da conduta de perseguição demonstra um claro desprezo pelas instituições e, mais grave, um risco concreto e iminente à integridade da vítima.

Ainda que a Defesa sustente a ausência de ameaça evidente, o próprio ato de descumprir uma ordem judicial de afastamento e de perseguir a vítima já configura uma grave perturbação à sua paz e segurança, representando violência psicológica e emocional.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como no caso.

A conduta do autuado revela que as medidas cautelares diversas da prisão, que já estavam em vigor na forma de medidas protetivas, se
mostraram absolutamente ineficazes. Portanto, a segregação cautelar é, neste momento, a única medida capaz de interromper o ciclo de violência e garantir que a vítima não sofra novas investidas.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público e a representação da Autoridade Policial (ID 204700310),
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDSON MARCOS DA SILVA

em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo
Penal.

[
...]” (ID 313783395 – págs. 76/80)
negrito no original

Assim
, como dito alhures, a decisão que manteve a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e o resguardo da integridade física e moral da vítima, diante da possibilidade concreta de que, em liberdade, o paciente tenha novos estímulos e perseverar nas condutas criminosas.

Desse modo, embora as alegações da impetração, neste momento, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a fim evitar reiteração delitiva, bem como na integridade física e psicológica da vítima, inserindo-se na situação disposta no enunciado n. 6/TJMT.

A respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP
. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima
, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

E, como destacado anteriormente, a prisão preventiva em comento se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Quando as condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras da liberdade, conforme
disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

De outro norte
, embora a impetração sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Portanto,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, pois, conforme o artigo 321 do mesmo diploma legal, tais medidas somente são admissíveis quando ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria- Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025